Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716867-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HABIB CHATER RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI). AUTONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES. 1. A convenção de condomínio é livre para estabelecer o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) como critério de atualização monetária. O Código Civil não determinou o índice aplicável à relação entre condôminos ou, mesmo, entre particulares. Há uma margem de liberdade conferida aos particulares para escolherem o índice que entenderem mais adequado à proteção dos seus interesses. 2. A redução dos honorários para um por cento (1%) sobre o valor da causa contraria os limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil e o critério da condenação escolhido pelo legislador. 3. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 27 da Lei 9.069/1995, pleiteando seja fixado o INPC como fator de correção monetária, uma vez que a atualização pelo IGPDI revela-se ilegal, tendo em vista que não se aplica na correção de débitos governamentais, tampouco nas relações privadas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025